Tribunal: TJDFT
Processo: 0749784-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO MORAL E MATERIAL. PENSIONAMENTO MENSAL. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelos autores e réu contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito com resultado morte de menor, filho dos autores. A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 e danos materiais em R$ 20.516,00, correspondente ao valor da Tabela FIPE do veículo dos autores. Os autores pleiteiam a majoração da indenização por danos morais e a condenação do réu ao pagamento de pensão mensal. O réu, por sua vez, busca a reforma da sentença sob fundamentos diversos, inclusive excludente de responsabilidade e nulidade por cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação; (ii) estabelecer se há elementos para a revogação da gratuidade de justiça deferida aos autores; (iii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento de provas pericial e testemunhal; (iv) determinar a responsabilidade civil do réu pelo acidente de trânsito, bem como a extensão dos danos materiais indenizáveis; (v) definir se é devida a indenização por danos morais diante do falecimento do filho dos autores em acidente de trânsito; (vi) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração; (vii) determinar se é cabível o pensionamento mensal aos genitores em razão da morte da vítima menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação não observa a forma prevista no art. 1.012, § 3o, do CPC, que exige requerimento autônomo, distribuído aleatoriamente, quando a apelação ainda não estiver distribuída. A inobservância da forma inviabiliza a apreciação do pedido.
4. O recebimento da apelação, como regra, possui efeito suspensivo automático, não sendo o caso enquadrado nas hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC. O fundamento legal indicado pelo apelante (Lei 12.016/2009, art. 5o, II) é inaplicável ao caso, por tratar de mandado de segurança. Ausente, portanto, interesse recursal no ponto.
5. A impugnação à gratuidade de justiça não foi acompanhada de prova da modificação da situação econômica dos autores após a concessão do benefício, conforme exigência do art. 100, parágrafo único, do CPC e da jurisprudência consolidada, devendo ser mantida a decisão que deferiu a gratuidade.
6. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal encontra respaldo no art. 370 do CPC, considerando a suficiência das provas constantes nos autos, especialmente o aproveitamento das provas produzidas no juízo criminal, submetidas ao contraditório e à ampla defesa, bem como diante de a parte não ter demonstrado a pertinência e a relevância.
7. O acidente decorreu da imprudência do réu, que trafegava em faixa de desaceleração a 80 km/h e colidiu na traseira do veículo dos autores. O Laudo de Perícia Criminal identificou a ausência de reação do condutor e velocidade incompatível com o trecho, caracterizando o nexo de causalidade com o evento danoso. Tais elementos afastam a tese de culpa concorrente.
8. A alegação de que a vítima fatal não usava cinto de segurança não encontra suporte probatório no processo e tampouco retira o nexo de causalidade estabelecido. Considerando a dinâmica do acidente e a dimensão das avarias que afetaram a estrutura do veículo, o uso, ou não, de cinto de segurança se mostra relevante para o resultado danoso.
9. O réu deve responder pelos danos materiais apurados. A extensão dos danos, conforme laudo e fotografias, indica perda total do veículo, cujo valor na tabela FIPE foi de R$ 20.516,00, não havendo impugnação específica quanto ao montante.
10. A configuração do dano moral exige a demonstração de ato ilícito que viole direitos da personalidade, nos termos do art. 186 do Código Civil. O falecimento de filho menor em acidente de trânsito, em decorrência de culpa do réu, caracteriza evidente abalo à esfera psíquica dos pais, impondo reparação.
11. A indenização por danos morais deve observar o método bifásico, conforme orientação do STJ, conjugando precedentes de casos similares e as particularidades do caso concreto. A perda de filho menor em acidente grave, sem contribuição dos autores, justifica o valor fixado na sentença — R$ 200.000,00 — como compatível com a extensão do dano e com a jurisprudência aplicável, sendo, portanto, indevida a majoração pretendida.
12. A indenização por morte de filho menor pode incluir pensão mensal aos pais, especialmente quando demonstrada a condição de baixa renda da família, sendo presumida a expectativa de auxílio mútuo. O art. 948, II, do Código Civil e a jurisprudência do STJ e do TJDFT autorizam a fixação de pensionamento, ainda que a vítima não exercesse atividade remunerada à época.
13. A pensão deve ser fixada em 2/3 do salário mínimo a partir dos 14 anos da vítima, reduzida para 1/3 aos 25 anos, até os 65 anos, conforme entendimento pacificado pelo STJ, e observada a regra do pedido na petição inicial.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso do réu não provido. Recurso dos autores provido, em parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 100, 370, 1.012, §§ 1o, 3o e 4o; CC, arts. 186 927, 944, 945 e 948, II; CTB, arts. 28, 29, II, 34 e 35; CF/1988, art. 5o, incisos X, LIV e LV; Lei 12.016/2009, art. 5o, II; CPC, art. 85, § 11; Súmula 491/STF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1773722, 0703765-24.2023.8.07.0013, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18.10.2023; TJDFT, Acórdão 1296764, 0728795-08.2020.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 28.10.2020; TJDFT, Acórdão 1647038, 0723751-57.2020.8.07.0016, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 07.12.2022; TJDFT, 20130020183658AGI, Rel. Des. Luciano Moreira Vasconcellos, 5a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1247813, 0728957-68.2018.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 06.05.2020. STJ, REsp 2.121.056/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1287225/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 16.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.867.343/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14.12.2021;
(e)